Tribunal: STF
Processo: ARE 636560
Classe: ARE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-25
Data de publicação: 2012-09-25

Ementa:
Ementa: ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL EXTEMPORÂNEA (ART. 36 DA LEI 9.504/1997). IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA (SÚMULA 279). INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    A análise da questão suscitada implica reexame dos fatos e provas que fundamentaram as conclusões da decisão recorrida. Isso inviabiliza o processamento do recurso, ante a vedação contida no enunciado da Súmula 279 desta Corte. 



    É entendimento pacífico nesta Corte a impossibilidade de se falar em ofensa ao art. 93, IX, da Constituição quando o acórdão recorrido está devidamente fundamentado e inequivocamente prestou jurisdição, ainda que com sua fundamentação não concorde o agravante.



    Agravo regimental a que se nega provimento.